Tribunal: STF
Processo: HC 240664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 857.084/SP.



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 16 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com início de cumprimento de pena aos 21/09/2022 e término previsto para 02/02/2040. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ, tendo em vista tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado naquela Corte. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental. 



    5.  Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos, dependente dos cuidados maternos. Argumenta ser necessária uma interpretação extensiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, de modo que os critérios que permitem a concessão da prisão domiciliar para substituir a prisão preventiva também sejam aplicados à fase de execução da pena, ainda que a sentenciada cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que a questão suscitada neste habeas corpus não foi objeto de apreciação no ato apontado como coator. O colegiado do STJ, mantendo a visão adotada pelo ministro relator, limitou-se a afirmar que a questão relativa à custódia domiciliar já havia sido analisada no âmbito do Habeas Corpus nº 845.084/SP, sendo o writ mera reiteração de pedido anterior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação alusiva à possibilidade de custódia domiciliar é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    11. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    12. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo de Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou ser incabível o beneficio. Eis os fundamentos:



    “No presente caso, constata-se, em análise dos autos, que a sentenciada cumpre pena de 16 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Possui pena por cumprir até 02/02/2040 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios. 



    Impende considerar que o fato de ter filho menor, por si só, não pode justificar a concessão da prisão albergue domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei. Em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo legal se refere a beneficiário do regime aberto, que não é o caso da sentenciada que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser beneficiado com a prisão em regime domiciliar.



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários.” (e-doc. 3, p. 14-15, grifos nossos)



    13. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem:



    “De proêmio, consigno que, muito embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal restrinja a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto, é possível o deferimento de tal benesse às pessoas recolhidas em regime fechado ou semiaberto, em caráter absolutamente excepcional, quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível.



    (...) 



    Entretanto, no caso dos autos, não há comprovação de que o filho menor da agravante (fl. 22) esteja desamparado, de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117), hipótese a que se limita a cognição do presente recurso. 



    A excepcionalidade sequer foi invocada no caso dos autos. Com efeito, não há qualquer elemento concreto a demonstrar que estaria a prole mais protegida sob os cuidados da agravante, condenada por dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, além do delito de associação para o tráfico de drogas, com imposição de regime inicial fechado. Ao revés, restou comprovado, nos autos da ação penal nº 1501560-49.2022.8.26.0189, que a agravante praticou “os crimes em sua residência, de forma a dificultar a atuação policial e expondo a risco seus filhos e sua gravidez”, circunstâncias que, aliás, justificaram o acréscimo de suas penas (cf. v. acórdão de fls. 64/104 dos autos de execução de origem). 



    Em vista dessa conjuntura, e a despeito do quanto decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do HC coletivo nº 143.641/SP, não há como se compreender que, em tal cenário, seja o ambiente familiar propício ao sadio desenvolvimento da criança, sendo a prática criminosa materna notoriamente antagônica à sadia formação do infante, indivíduo ainda em desenvolvimento de suas formações ética, afetiva, comunitária e social.” (e-doc. 3, p. 28-29, grifos nossos)



    14. Conforme se observa, apesar de ser mãe de criança menor de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Em vez disso, depreende-se dos autos que a paciente se utilizava da própria residência, onde vivia com as crianças, para mercancia de drogas. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    15. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator